Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEMINICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CONDENAÇÃO EM VALORES INFERIORES AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o saneador dispensa a produção de novas provas e o réu, ainda que ciente de seu conteúdo, deixa transcorrer em branco o prazo para se manifestar, fazendo com que se opere a preclusão temporal, estabilizando a decisão, nos termos do § 1o do art. 357 do CPC/2015, sendo inviável a rediscussão da matéria. Preliminar rejeitada.
2. A indenização fixada por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de culpa do apelante, o dano suportado pela vítima, a condição econômica das partes e, ainda, os efeitos compensatório e punitivo da condenação, como estabelecido na r. sentença.
3. Em se tratando de obrigação ilícita/extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, inteligência do art. 398 do CC/2002 e Súmula 54 do STJ.
4. Consoante a Súmula 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
5. Apelação conhecida e não provida.